Tribunal: STF
Processo: RE 93955
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
1. FALÊNCIA. RECURSO CABIVEL. EMBARGOS INFRINGENTES
(INADMISSIBILIDADE). LEI 6.014/73. - A LEI DE FALÊNCIAS, AO
DETERMINAR SEU SISTEMA DE RECURSOS, QUE E ESPECIFICO, NÃO CONTEMPLA
A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES. 2. FALÊNCIA. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO. PRAZO (TERMO INICIAL). - O DIES A QUO PARA O
OFERECIMENTO DA APELAÇÃO COMECA A CORRER DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA AS
PARTES, QUANDO NÃO PUBLICADA EM AUDIENCIA (ART. 242 DO CPC). -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.